Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-38.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. TERCEIRIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO. Impetrante que foi notificada pelo DER para desocupar faixa de domínio de rodovia, com respectivo término das atividades desenvolvidas. Pretensão de impugnação à Notificação Administrativa para que possa implantar a instalação dos cabos de fibra óptica, sem estar condicionada à aprovação de projeto,

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. TERCEIRIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO. Impetrante que foi notificada pelo DER para desocupar faixa de domínio de rodovia, com respectivo término das atividades desenvolvidas. Pretensão de impugnação à Notificação Administrativa para que possa implantar a instalação dos cabos de fibra óptica, sem estar condicionada à aprovação de projeto, nem mesmo a pagamento de taxa.
CABIMENTO PARCIAL. Impossibilidade de cobrança pela autoridade impetrada junto à impetrante (empresa terceirizada contratada pela Claro S/A, que firmou contrato de uso da faixa de domínio com o DER) para a prestação de serviço público no interesse da coletividade. Inteligência do artigo 12 da Lei Federal no 13.116/2015, que obriga os entes federativos à não exigência de contraprestação pelo direito de passagem. Norma declarada constitucional pelo Pleno do E. STF. Precedentes. Possibilidade, todavia, de exigência da impetrante de projeto executivo que deve ser apresentado ao DER para avaliação dos serviços a serem prestados na faixa de domínio. Ausência de comprovação de que a Claro S/A apresentou os projetos executivos da ora impetrante ao DER. Ausência de direito líquido e certo de não apresentar projeto para execução de serviços em faixa de domínio.
R. sentença que denegou a segurança parcialmente reformada, para conceder em parte o direito pretendido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO.